Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 Despacho 1. Ciente quanto ao ID no 23825459, págs. 1-14. 2. Mantenha-se na 8a Sessão Ordinária Virtual. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO